Tribunal: TJBA
Processo: 8000457-42.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000457-42.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOAQUIM DA ROCHA

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA PELA 2ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DE BRUMADO. EXISTÊNCIA DE JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RITO PROCESSUAL NÃO OBSERVADO. SENTENÇA INVALIDADA. REMESSA DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8000457-42.2024.8.05.0032
, tendo como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
JOAQUIM DA ROCHA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator